Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-55.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Contrato administrativo. Ação de cobrança. Pretensão ao recebimento de valores descritos em nota fiscal não quitada. Contrato que previa entrega de peixes após o pedido administrativo de compra desses produtos. Ausência de comprovação do prévio pedido de compras e do recebimento do produto. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso improvido.